Tribunal: TJMT
Processo: 1040747-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040747-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA LIMA PARENTE - CPF: 109.723.581-53 (APELANTE), DANIEL MONTEIRO DA SILVA - CPF: 024.923.401-71 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NULIDADE DE PENHORA RECONHECIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. VALOR ELEVADO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame.

Embargos de terceiro opostos por cônjuge do executado, visando à desconstituição de penhora incidente sobre imóvel comum. Sentença parcialmente procedente, com fixação de honorários advocatícios por equidade.

II.
Questão em discussão.

Discute-se: se é válida a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

III.
Razões de decidir.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo n.o 1.076, veda o arbitramento por equidade em causas de valor elevado ou com proveito econômico mensurável, impondo a observância dos percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC. A hipótese dos autos não se enquadra nas exceções legais (proporcionalidade ou irrisoriedade), devendo a verba ser fixada em percentual.

IV.
Dispositivo e tese.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
“
Em causas de elevado valor ou com proveito econômico mensurável, é vedada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, impondo-se a observância obrigatória dos percentuais do art. 85, §2o, do CPC, conforme decidido no Tema 1.076 do STJ.” 2.“A majoração da verba honorária em sede recursal é devida quando houver trabalho adicional do patrono da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria de Fátima Lima Parente,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos
da ação de embargos de terceiro,
que ju
lgou
parcialmente procedentes
os pedidos da embargante, declarando a nulidade da penhora realizada nos autos da ação de execução proposta em face de
Francisco Carlos Ferres
, bem como dos atos subsequentes, por ausência de intimação da cônjuge meeira acerca do ato constritivo, condenando o embargado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados por equidade no valor de R$ 1.500,00.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença fixou honorários advocatícios em quantia irrisória, desproporcional ao valor da causa.

Diz que o juiz deixou de aplicar o art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece percentuais mínimos e máximos de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa e que a fixação por equidade só é admissível em hipóteses restritas (proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo), o que não se verifica.

Assevera que a jurisprudência consolidada pelo Tema 1.076 do STJ veda a fixação equitativa em causas de grande valor e que o STF já delimitou que o Tema 1.255, atinente à Fazenda Pública, não se aplica a demandas entre particulares.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para fixação da verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, com majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).

Contrarrazões pelo apelado no ID n. 301725908, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia envolve
embargos de terceiro
opostos por
Maria de Fátima Lima Parente
,

cônjuge do executado
Hélio Silva Parente
, em face de
Francisco Carlos Ferres
, nos autos da execução de título extrajudicial decorrente de duas notas promissórias.

A sentença reconheceu parcialmente o pleito inaugural, acolhendo o argumento da embargante quanto à nulidade da penhora dos imóveis rurais, em razão da ausência de sua prévia
intimação pessoal
, como impõe o
art. 842 do CPC
. Na mesma decisão,
condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor fixo de R$ 1.500,00
, com base na
apreciação equitativa
, nos termos do §8o do art. 85 do CPC.

O inconformismo da apelante cinge-se exclusivamente à forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que,
dado o elevado valor da causa (R$ 1.264.696,70)
e o

proveito econômico concreto obtido
, seria inaplicável o critério equitativo, devendo prevalecer a fixação
entre 10% e 20% do valor da causa
, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, e a tese firmada no
Tema n.o 1.076 do STJ
.

Com razão a apelante.

É firme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), no sentido de que
a fixação dos honorários por apreciação equitativa somente se admite nas hipóteses excepcionais

em que o

proveito econômico seja irrisório ou inestimável
, ou

quando o valor da causa for muito baixo
, o que
não é o caso dos autos.

Ademais, a sentença reconheceu a
nulidade da penhora incidente sobre imóvel rural pertencente ao patrimônio comum da apelante e de seu cônjuge
, promovendo, assim, um resultado patrimonial
mensurável
, traduzido na desconstituição da constrição judicial que recaía sobre tal bem.

Neste cenário, mostra-se patente o desacerto da sentença em aplicar, por equidade, um valor fixo de honorários advocatícios, destoando da norma legal e do entendimento jurisprudencial consolidado.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES
EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES. PRELIMINAR ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. PRETENSÃO RESISTIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO DA ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA E POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA PROVIDO E DO BANCO DO BRASIL S.A. NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A jurisprudência do STJ (Tema 1076) veda o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, como no caso concreto, inviabilizando a fixação em percentual inferior sob alegação de baixa complexidad
e.

O art. 677, §4o, do CPC, estabelece que a legitimidade passiva nos embargos de terceiro restringe-se ao sujeito que se beneficiou da constrição ou que indicou o bem à penhora. Como Poliaço Engenharia e Aline Rodrigues não praticaram nenhum desses atos e manifestaram concordância com os embargos, sua ilegitimidade passiva deve ser reconhecida.

Reconhecida a ilegitimidade passiva dos executados, a inversão da sucumbência em seu favor impõe-se, transferindo aos embargantes o ônus pelas custas e honorários advocatícios a eles referentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)

Tese de julgamento: A oposição à desconstituição da penhora por parte do exequente caracteriza pretensão resistida, legitimando a condenação em honorários advocatícios, ainda que o bem não estivesse registrado em nome dos embargantes.

É incabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa ou o benefício econômico for elevado, conforme entendimento do STJ no Tema 1076.

Somente integra o polo passivo nos embargos de terceiro quem for beneficiado pela constrição ou a tenha requerido, nos termos do art. 677, §4o, do CPC. Reconhecida a ilegitimidade passiva, inverte-se a sucumbência em favor da parte indevidamente incluída no processo”.
(RAC n. 1046211-34.2024.8.11.0041,

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, J.

13.06.24 - negritei)

No caso,
a sentença proferida nos embargos de terceiros, ao desconstituir a penhora que incidiu sobre o imóvel da embargante, possui natureza eminentemente declaratória, não havendo falar em condenação. Lado outro, embora
não há dificuldade na aferição do
proveito econômico obtido — a liberação de imóvel do gravame judicial-, não se pode considerar o valor integral da bem, à evidencia, superior ao valor do débito executado, devendo, por isso, ser observado o critério previsto no §2o do art. 85 do CPC, incidente sobre a quantia de R$
1.264.696,70, correspondente ao
valor do débito executado e

atribuído à causa.

Importa mencionar que, embora o apelado invoque decisões monocráticas pontuais do STJ que admitem, em caráter excepcional, a fixação equitativa em causas de valor elevado,
tais precedentes não infirmam a tese firmada sob o rito do art. 1.036 do CPC
, com efeito vinculante, cujo descumprimento implica violação ao dever de observância jurisprudencial (art. 927, III e §4o, do CPC).

Com efeito, impõe-se a
reforma da sentença
, a fim de
afastar a fixação por equidade

e

estabelecer a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor do debito exequendo ( R
$
1.264.696,70)
, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, considerada a natureza da lide, o grau de zelo profissional, a repercussão econômica do feito e o resultado obtido.

A proposito:

“
Direito Processual Civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Perda superveniente do objeto. Honorários sucumbenciais.
Princípio da causalidade. Valor da causa. Readequação.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu embargos de terceiro por perda superveniente do objeto, em razão da desconstituição da penhora nos autos da execução principal, e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2.
Saber se o valor da causa deve ser readequado ao valor venal do bem objeto da penhora. 3
. Definir a parte responsável pelos ônus sucumbenciais em razão da perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

4. O
valor da causa em embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, desde que não exceda o valor do débito exequendo, conforme entendimento consolidado do STJ.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para readequar o valor da causa ao valor venal do bem objeto da penhora.

Tese de julgamento: "1.
O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito
, desde que não exceda o valor do débito exequendo
. 2. Em caso de perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa ao processo, nos termos do princípio da causalidade."
(RAC n. 0001837-83.2019.8.11.0021,

Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes (JD convocado), 1a Câm. Dir. Privado, J. 01.04.25 - negritei)

“APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – EFEITOS EX NUNC – VALOR DA CAUSA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONHECIMENTO DE OFÍCIO E A QUALQUER TEMPO – EQUIVALÊNCIA AO MONTANTE DO IMÓVEL, SEM EXCEDER AO DA DÍVIDA
– PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – EX-CÔNJUGE – ANUÊNCIA COM A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO NO PROCESSO EXECUTIVO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VEDAÇÃO – PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o deferimento do pedido produz efeitos ex nunc.

A questão relativa ao valor da causa é matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e a qualquer tempo, e nos Embargos de Terceiro deve corresponder ao montante da cota-parte do embargante sobre o bem em discussão,
sem exceder a quantia da dívida.

(...)”

( RAC n. 0003706-33.2015.8.11.0050,

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, J. 06.06.24)

Por derradeiro, considerando o labor adicional em sede recursal e com fundamento no art. 85, §11, do CPC,
majoro a verba honorária recursal em mais 1% (um por cento)
, incidentes sobre o mesmo valor de base, totalizando
11% sobre o valor da causa
, a cargo da parte vencida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025